Tribunal: TJMT
Processo: 1043694-21.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043694-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ - CPF: 015.522.131-02 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 23.209.013/0003-32 (RECORRIDO), JULIANE PASCOETO CAVALINI - CPF: 213.140.598-74 (ADVOGADO), LUIZA LAB CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA. - CNPJ: 17.948.578/0001-77 (RECORRIDO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), BRENO VIARIO CUNHA - CPF: 368.189.138-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR - DEMORA NO ESTORNO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 150839811, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para reconhecer a falha na prestação do serviço. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada
Pagar.me Pagamentos S/A
, aquele objetivando a indenização por

danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar
: Ilegitimidade passiva – Não integração à cadeia de fornecedores - Culpa exclusiva de terceiro;

2) A inexistência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 150837384, arguindo, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo que a reclamada
Pagar.me Pagamentos S/A
apresentou suas contrarrazões no id. 151953199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo recorrido/reclamante, visto que as razões recursais da reclamada não estão dissociadas da decisão proferida.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
Pagar.me Pagamentos S/A
, visto ter participado diretamente da cadeia de consumo, sendo a recebedora do pagamento efetuado pelo autor (id. 150840185). Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A VERIFICADA. INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. PARTICIPANTE DIRETA DA CADEIA DE CONSUMO
. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0054714-12.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 13.06.2022) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
21/09/2020
, adquiriu junto à reclamada
Magazine Luiza
01 (um)
AR COND. DAIKIN INVERTER STK12P5VL 12 FRIO – 12.000 BTUS
, no valor de
R$ 2.024,90 (dois mil e vinte e quatro reais e noventa centavos)
, já incluso o frete, com previsão de entrega para o dia
02/10/2020
,
conforme pedido nº
8722500757903253
(id.
150840180).

Contudo, decorrido tal prazo, não houve a entrega do produto adquirido pelo autor, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra em
09/10/2020
,
porém, não obteve êxito na restituição do valor pago, ajuizando a demanda em
06/11/2020
.

A reclamada
Pagar.me Pagamentos S/A
, em sede de contestação, sustenta a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não integra a cadeia de fornecedores, sendo apenas responsável por viabilizar/facilitar as operações de compra e repassar os créditos das transações.

As reclamadas
Magazine Luiza S/A e DIS Comércio de Eletrodomésticos Ltda,
por sua vez, afirmam que houve o ressarcimento do valor pago pelo produto, conforme documento anexado nos ids. 150839779 e 150839785.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
decorrentes da não entrega do produto adquirido pelo autor e pela demora no estorno do valor pago pelo consumidor, o que ocorreu somente em 06/11/2020 (ids. 150839779 e 150839785), ou seja, 46 (quarenta e seis) dias após a compra (
21/09/2020)
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

ao recurso interposto pelo
reclamante

para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada Pagar.me Pagamentos S/A
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023